Tribunal: STF
Processo: MS 37692
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Edvaldo Angelo da Costa, em face do Acórdão 12.280/2020-2ª Câmara, do Tribunal de Contas da União (TCU), pelo qual se revisou o ato de aposentadoria do impetrante para excluir averbação de tempo de serviço como aluno-aprendiz equivalente que perfaz período de quase seis anos.
    Eis o sumário do julgamento:
    “APOSENTADORIA. LEGALIDADE DO ATO INICIAL PELO ACÓRDÃO 4.208/2012-PLENÁRIO. SUPERVENIENTE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO NO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. EXCLUSÃO DO TEMPO PRESTADO COMO ALUNO-APRENDIZ. DETERMINAÇÃO PARA A NECESSÁRIA INCLUSÃO DO CORRESPONDENTE ATO DE ALTERAÇÃO SOBRE A ALUDIDA APOSENTADORIA NO SISAC OU E-PESSOAL COM VISTAS À SUPERVENIENTE APRECIAÇÃO PELO TCU.”
    Alega que o procedimento da autoridade coatora foi ilegal, tendo em vista que já houvera transcorrido o prazo decadencial de 5 anos da perfectibilização da aposentadoria do servidor. Isso porque sua aposentadoria fora julgada legal no Acórdão 4.208/2012-2ª Câmara do TCU. Sustenta também que não foi devidamente notificado para apresentar defesa no processo revisional, vez que a comunicação se deu por edital, a despeito da Corte de Contas possuir os endereços eletrônico e residencial atualizados do impetrante.
    Requer, em sede liminar, a sustação dos efeitos jurídicos da decisão do TCU, dado que sofrerá significativa redução em seus proventos, lesão a ser repetida todo dia 20 de cada mês.
    No mérito, deduz o seguinte pedido:
    “d.1) reconhecer a decadência administrativa no presente caso, anulando o Acórdão TCU n. 12280/2020-2C e declarando, em definitivo, o direito do impetrante à aposentadoria voluntária com proventos integrais no serviço público; 
    d.2) determinar o restabelecimento do pagamento do benefício de aposentadoria concedido originariamente ao impetrante, sendo a parte impetrada condenada ao pagamento das diferenças devidas após a impetração deste mandado de segurança;
    d.3) subsidiariamente, reconhecer a violação ao contraditório e à ampla defesa naqueles autos que tramitaram no Tribunal de Contas da União, anulando o Acórdão TCU n. 12280/2020-2C e determinando a reabertura da fase instrutória do processo administrativo, de modo que o impetrante seja efetivamente notificado para apresentar sua defesa. Consequentemente, que seja a parte impetrada condenada a restabelecer a aposentadoria com proventos integrais devida ao impetrante e a pagar as diferenças devidas neste período;
    É o relatório.
    De saída, extraio da decisão hostilizada o seguinte:
    “6. Desta feita, com o fito de cumprir o determinado, à peça 14 foi elaborada nova instrução propondo o arquivamento dos autos, o que contou com anuência da UT e do MP/TCU (peças 15 e 17, respectivamente) .
    7. Em despacho à peça 18, o Ministro-relator discordou da proposta encaminhada e determinou a oitiva da parte a fim de que esclarecesse a questão relativa ao tempo de contribuição apurado.
    8. Em cumprimento ao determinando, à peça 19 consta o Ofício de citação da parte. À peça 23, consta o edital de citação da parte. Não consta acostado nos autos a defesa.
    9. Desta feita, os autos estão aptos a ser instruídos no mérito.
    (...)
    13. Desta feita, foi realizado oitiva da parte e não estão registradas nos autos a defesa.
    14. Assim, não restou comprovado o atendimento dos requisitos previstos no Enunciado 96 da Súmula da Jurisprudência do TCU e no Acórdão 2024/2005-TCU-Plenário. Desse modo, o período apontado como de aluno-aprendiz não pode ser considerado no cômputo do tempo de serviço para a aposentadoria.
    15. Excluído o referido período, constata-se que o interessado não logra os requisitos para inativar pelo fundamento legal apontado no ato, ante o fato de não computar, pelo menos, 35 anos de tempo de contribuição.
    16. Cabe destacar, conforme exposto pelo Ministro-relator em seu Despacho à peça 18, que o prazo quinquenal para revisão de Ofício de ato já apreciado no mérito é tomado como limite para abertura do processo revisional e não para apreciação conclusiva deste.
    17. Para o caso em tela, como esta Corte foi noticiada da situação acima analisada em 11/3/2016, por meio de documento acostado à peça 18, não ocorreu o decurso do prazo quinquenal para se proceder à revisão de Ofício do Acórdão 4208/2018-TCU-Segunda Câmara, apreciado em 19/6/2012.
    (...)
    19. Cabe destacar que o interessado computa tempo de contribuição para lograr a aposentadoria proporcional, com proventos calculados a partir do cálculo da média das remunerações. Não há possibilidade do retornar à atividade, ante já ter ultrapassado a idade de 75 anos.
    (...)
    14. O ex-servidor Edvaldo Ângelo da Costa obteve decisão liminar pela qual teve o direito a considerar tempo prestado ao Colégio Agrícola Vidal de Negreiros, na condição de aluno-aprendiz, no período compreendido entre 15/02/1954 e 02/12/1960, para fins de obtenção de abono de permanência (fl. 9 da peça n.º 8) .
    15. Mesmo ciente da precariedade da decisão judicial que o amparava, o interessado, de forma voluntária, pediu aposentadoria ao TRT - 13.ª Região, o qual considerou o referido tempo de aluno aprendiz para fins de inativação, uma vez que a contagem estava amparada por medida judicial. O Tribunal de Contas da União, por sua vez, promoveu o registro do ato, o qual não encerrava nenhuma irregularidade à época da apreciação, visto que ainda estava vigente a medida judicial que garantia o cômputo de tempo de aluno aprendiz ao ex-servidor.
    16. Ocorre que, posteriormente à concessão da aposentadoria ao inativo, o Tribunal Superior do Trabalho - TST, ao julgar em última instância o mandado de segurança impetrado pelo interessado contra o TRT - 13.ª Região, deu provimento ao recurso da União e denegou o referido writ.
    (...)
    18. Em nossa compreensão, o Acórdão n.º 4.208/2012 - 2.ª Câmara - não necessita de nenhum reparo. O ato inicial de aposentadoria do ex-servidor Edvaldo Ângelo da Costa foi apreciado pela legalidade, apesar do cômputo de tempo de aluno-aprendiz deferido judicialmente, mas sem trânsito em julgado.
    19. Ressaltamos que o formulário de peça n.º 2 não contém nenhuma menção a respeito da discussão judicial sobre o tempo de contribuição do inativo. Tal fato indica que o órgão de pessoal e o órgão de controle interno do TRT - 13.ª Região - falharam, ao não alertar a Corte de Contas a respeito da existência de demanda judicial sobre o tempo de aluno-aprendiz, sobre o qual não há nenhum registro no formulário encaminhado à Corte de Contas.
    (...)
    18. Em nossa compreensão, o Acórdão n.º 4.208/2012 - 2.ª Câmara - não necessita de nenhum reparo. O ato inicial de aposentadoria do ex-servidor Edvaldo Ângelo da Costa foi apreciado pela legalidade, apesar do cômputo de tempo de aluno-aprendiz deferido judicialmente, mas sem trânsito em julgado.
    19. Ressaltamos que o formulário de peça n.º 2 não contém nenhuma menção a respeito da discussão judicial sobre o tempo de contribuição do inativo. Tal fato indica que o órgão de pessoal e o órgão de controle interno do TRT - 13.ª Região - falharam, ao não alertar a Corte de Contas a respeito da existência de demanda judicial sobre o tempo de aluno-aprendiz, sobre o qual não há nenhum registro no formulário encaminhando à Corte de Contas.
    (...)
    24. O caso concreto que ora tratamos é, como já afirmamos, de natureza totalmente diversa. O ex-servidor acionou o Poder Judiciário, por intermédio de mandado de segurança, para garantir a contagem do tempo de aluno aprendiz que entendia ser válido para sua aposentadoria. Posteriormente, foi beneficiado por uma medida liminar que garantiu o direito a ter o referido tempo computado para fins de abono de permanência. De posse de uma decisão não transitada em julgado, assumiu o risco de pedir aposentadoria voluntária mesmo sem a garantia da coisa julgada.
    (...)
    28. Veja-se que, no caso concreto, a se invocar a hipótese de revisão de ofício, a Corte de Contas e o órgão de pessoal estariam impedidos de reapreciar a aposentadoria ora em análise, vez que já se passaram mais de cinco anos do registro do ato inicial, que ocorreu em 19/06/2012. Tal hipótese não se sustenta, pois a alteração a ser promovida na concessão em exame é decorrente de decisão judicial, a qual pode transitar em julgado e operar efeitos a qualquer momento, mesmo após cinco anos do registro do ato inicial.
    (...)
    4. Após a análise inicial do feito, a Sefip pugnou pela impossibilidade da revisão de ofício do Acórdão 4208/2012-TCU-Segunda Câmara, ao cogitar o suposto transcurso do prazo quinquenal regimental sem a efetiva revisão do aludido ato inicial pelo TCU, tendo o MPTCU anuído a essa proposta.
    5. Por meio, contudo, do despacho acostado à Peça 18, foi determinada a restituição do processo à Sefip com vistas à prévia oitiva do aludido interessado para, querendo, apresentar as suas justificativas em prol da eventual manutenção da sua aposentadoria em proventos integrais.
    6. De todo modo, após a análise final do feito, a Sefip pugnou pela ilegalidade do aludido ato de aposentadoria, ao passo, todavia, que o MPTCU teria manifestado a sua discordância em relação à essa proposta, ao assinalar, em síntese, que a referida alteração do ato de aposentadoria, com a exclusão do tempo como aluno-aprendiz, decorreria da suscitada decisão judicial transitada em julgado e, assim, não corresponderia à revisão de ofício prevista no art. 260, § 2º, do RITCU.
    7. O TCU pode parcialmente incorporar o parecer do MPTCU a estas razões de decidir, passando, assim, a apenas determinar a adoção das medidas cabíveis no sentido da emissão do superveniente ato de alteração da aludida aposentadoria pela administração do TRT para a subsequente apreciação pelo TCU.
    8. Bem se vê que, a partir da aludida decisão judicial, com o trânsito em julgado, no sentido da retirada da indevida averbação do tempo como aluno-aprendiz, a nova aposentadoria não deveria resultar na suposta revisão do Acórdão 4208/2012-TCU-Segunda Câmara, até porque a averbação do referido tempo como aluno-aprendiz teria decorrido da liminar proferida pelo TRT-13ª Região, não tendo a aludida parcela sido submetida à apreciação pelo TCU.
    9. Por esse prisma, a superveniente modificação da aludida aposentadoria a partir da exclusão desse tempo como aluno-aprendiz deveria ser promovida por intermédio da emissão do consequente ato de alteração da aposentadoria com vistas a, em seguida, ser submetida à apreciação pelo TCU.”
    Ademais, a partir de consulta ao sítio institucional da autoridade coatora, apesar da confidencialidade restrita do processo, não infiro da movimentação do Processo 014.677/2012-1 a existência de recurso com efeito suspensivo na espécie, o que obstaculizaria o exame deste mandamus.
    Sendo assim, entendo haver plausibilidade da alegação do impetrante no sentido de que fosse assegurado o contraditório e a ampla defesa na revisão espontânea de ato de aposentadoria, posteriormente a cassação de liminar que permitiu o cômputo de tempo de serviço prestado na década de 1950 na condição de aluno-aprendiz de escola técnica mantida pela União. Em juízo preambular, aplicável ao caso a Súmula Vinculante 3 deste STF, in verbis: “Nos processos perante o Tribunal de Contas da União asseguram-se o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão.”
    Cito, ainda, as seguintes decisões:
    “EMENTA: Mandado de Segurança. 2. Cancelamento de pensão especial pelo Tribunal de Contas da União. Ausência de comprovação da adoção por instrumento jurídico adequado. Pensão concedida há vinte anos. 3. Direito de defesa ampliado com a Constituição de 1988. Âmbito de proteção que contempla todos os processos, judiciais ou administrativos, e não se resume a um simples direito de manifestação no processo. 4. Direito constitucional comparado. Pretensão à tutela jurídica que envolve não só o direito de manifestação e de informação, mas também o direito de ver seus argumentos contemplados pelo órgão julgador. 5. Os princípios do contraditório e da ampla defesa, assegurados pela Constituição, aplicam-se a todos os procedimentos administrativos. 6. O exercício pleno do contraditório não se limita à garantia de alegação oportuna e eficaz a respeito de fatos, mas implica a possibilidade de ser ouvido também em matéria jurídica. 7. Aplicação do princípio da segurança jurídica, enquanto subprincípio do Estado de Direito. Possibilidade de revogação de atos administrativos que não se pode estender indefinidamente. Poder anulatório sujeito a prazo razoável. Necessidade de estabilidade das situações criadas administrativamente. 8. Distinção entre atuação administrativa que independe da audiência do interessado e decisão que, unilateralmente, cancela decisão anterior. Incidência da garantia do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal ao processo administrativo. 9. Princípio da confiança como elemento do princípio da segurança jurídica. Presença de um componente de ética jurídica. Aplicação nas relações jurídicas de direito público. 10. Mandado de Segurança deferido para determinar observância do princípio do contraditório e da ampla defesa (CF art. 5º LV).” (MS 24268, Relator(a): ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/02/2004, DJ 17-09-2004 PP-00081 EMENT VOL-02164-01 PP-00154 RDDP n. 23, 2005, p. 133-151 RTJ VOL-00191-03 PP-00922)
    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PENSÃO DE FILHA SOLTEIRA MAIOR DE 21 ANOS JULGADA LEGAL PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. OCUPAÇÃO DE CARGO PÚBLICO EFETIVO. EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO EM RAZÃO DE ACÓRDÃO DO TCU. GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. SÚMULA VINCULANTE Nº 3. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. A omissão, contradição e a obscuridade, quando inocorrentes, tornam inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 535 do CPC. 2. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível, em sede de embargos. (Precedentes: AI 799.509-AgR-ED, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 8/9/2011; e RE 591.260-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 9/9/2011). 3. In casu, o acórdão embargado restou assim ementado: “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR SANDRA LUCIA GOMES LAMBERT EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO PELA UNIÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO DE FILHA SOLTEIRA MAIOR DE 21 ANOS JULGADA LEGAL PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. OCUPAÇÃO DE CARGO PÚBLICO EFETIVO. EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO EM RAZÃO DE ACÓRDÃO DO TCU. LEGITIMIDADE PASSIVA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. OCORRÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE DO ACÓRDÃO DO TCU. RESTABELECIMENTO DA PENSÃO ATÉ NOVA APRECIAÇÃO PELA CORTE DE CONTAS. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO PELA UNIÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERPOSTO POR SANDRA LUCIA GOMES LAMBERT. 1. Há precedente nesta Corte no sentido de que o Tribunal de Contas da União será parte legítima para figurar no polo passivo da ação mandamental quando, a partir de sua decisão, for determinada a exclusão de um direito. (Precedente: MS 24.927, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 28/9/2005). 2. In casu, o TCU determinou à Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para que fossem suspensas pensões de filhas solteiras maiores de 21 anos que ocupassem cargo público efetivo. 3. A Súmula Vinculante nº 3 do STF excepciona a observância prévia do contraditório e da ampla defesa na apreciação da legalidade do ato de concessão de aposentadoria, reforma e pensão pelo Tribunal de Contas da União. Contudo, o presente caso não se enquadra na exceção prevista, pois não se trata de concessão inicial de aposentadoria, de reforma ou de pensão. Dessa forma, podendo a decisão resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, cabível o exercício da ampla defesa e do contraditório. No entanto, não se verifica abertura de prazo pelo TCU, a fim de que houvesse oportunidade de defesa à Sandra Lúcia Gomes Lambert diante da exclusão do seu benefício de pensão. 4. Portanto, não merece ser reformada a decisão agravada que anulou o acórdão 1.843/2006 do TCU para que se possibilite que Sandra Lúcia Gomes Lambert exerça o contraditório e a ampla defesa a que tem direito, com o restabelecimento da pensão até a nova apreciação pela Corte de Contas. 5. Agravo regimental, interposto pela União, a que nega provimento, restando prejudicado o agravo regimental interposto por Sandra Lúcia Gomes Lambert. 4. Embargos de declaração DESPROVIDOS.” (MS 27031 AgR-ED, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 02/02/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 26-02-2016 PUBLIC 29-02-2016)
    Reservo-me, no entanto, para apreciar no mérito o questionamento relativo à ocorrência de decadência administrativa na hipótese, dado que careço de informações suficientes quanto à apreciação revisional do TCU na espécie, a qual deve observar prazo quinquenal. Ademais, verifico que este STF tem entendido inviável a aplicação do entendimento da Corte de Contas em servidor que adquiriu condições para aposentar-se em momento anterior, tendo em vista que a discussão judicial em tela remetia a pleito de percepção de abono de permanência.
    Por outro lado, o perigo na demora judicial revela-se patente, dado que se cuida de proventos de inativo, com nítido caráter alimentar, e se revela impossível o retorno do servidor à ativa, vez que já possui mais de 75 anos de idade.
    Ante o exposto, defiro a liminar pleiteada para suspender os efeitos do Acórdão 12.280/2020-2ª Câmara do Tribunal de Contas da União exarado no Processo 014.677/2012-1, nos termos dos arts. 300 do CPC e 7º, III, da Lei 12.016/2009.
    Comunique-se, com urgência, o teor desta decisão ao Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região e ao Tribunal de Contas da União para que restabeleça os pagamentos devidos ao impetrante de acordo com o Acórdão 4.208/2012-2ª Câmara do TCU.
    Notifique-se a autoridade coatora para que preste informações no prazo de dez dias, nos termos do art. 7º, I, da Lei 12.016/2009.
    Dê-se ciência do feito à Advocacia-Geral da União para que, querendo, ingresso no feito, conforme o art. 7º, II, da Lei 12.016/2009.
    Após a fluência do prazo decadencial, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República para emissão de parecer também no prazo de 10 dias (art. 12 da Lei 12.016/2009).
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente